Tribunal: STF
Processo: ARE 1565687
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 94, fl. 1):



    “ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. Na origem, a Corte regional manteve sentença que julgou procedente representação por propaganda eleitoral antecipada, com aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00, nos termos dos arts. 36, § 3º, 73, I e II, da Lei nº 9.504/1997. 



    2. Na decisão agravada, conclui-se pela aplicação do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de origem, especificamente no que se refere à aplicação do Enunciado nº 28 da Súmula do TSE. 



    3. No agravo interno, o agravante, mais uma vez, deixou de apresentar argumento que afastasse a aplicação do Enunciado nº 28 da Súmula do TSE, um dos fundamentos que ensejou a denegação do apelo especial. 



    4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma específica e fundamentada, os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de manutenção do decisum por seus próprios fundamentos. 



    5. Negado provimento ao agravo interno.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 97), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “teve negado o direito de ver suas alegações apreciadas de forma efetiva, violando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa. Mesmo existindo a previsão legal para o seu recurso, ter fundamentado na RESOLUÇÃO Nº 23.608/19 DO TSE, teve seu direito negado pelo tribunal a quo, o que não deve prevalecer” (Doc. 97, fl. 05).



    Aduz que “a despeito do entendimento do Egrégio Tribunal, o Recorrente demonstrou, no Agravo em Recurso Especial Eleitoral, de forma clara e precisa, a incorreção da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, que inadmitiu o recurso com base exclusiva nas Súmulas 7 do STJ e 24 e 28 do TSE. A decisão regional limitou-se a aplicar essas súmulas de maneira genérica, sem analisar adequadamente os argumentos apresentados, o que é inaplicável.” (Doc. 97, fl. 05).



    Argumenta que, “apesar da redução da multa, esta ainda se mantem em um patamar desproporcional, considerando que o vídeo em questão não continha pedido explícito de voto e não foi veiculado em larga escala. A decisão desconsiderou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, fundamentais ao Estado Democrático de Direito. Devendo a penalidade em caso de sua manutenção, ser fixada em seu valor mínimo, ora, R$ 5.000,00” (Doc. 97, fl. 07).



    Defende que “a representação foi ajuizada com base em denúncia anônima, o que é vedado pelo artigo 57-D da Lei das Eleições e pelo artigo 5º, IV, da Constituição Federal. A decisão agravada ignorou esse aspecto, que foi devidamente arguido pelo agravante em suas razões recursais” (Doc. 97, fl. 07).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) incide, no caso, a Súmulas 283 do STF; (b) não houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988 (Doc. 100). 



    No Agravo, a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 104). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Doc. 94, fl. 2):



    “Na decisão agravada, neguei seguimento ao agravo em recurso especial, por incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de origem, especificamente no que se refere à aplicação do Enunciado nº 28 da Súmula do TSE. (...) No presente recurso, os agravantes limitam-se defender a não pretensão de reexame de fatos e provas e a repetir, ipsis litteris, os argumentos já expendidos em seu recurso especial, sem atacar o fundamento, constante da decisão denegatória, atinente à incidência do Enunciado nº 28 da Súmula do TSE. Em reiteradas oportunidades, este Tribunal já afirmou que alegações genéricas ou que reproduzam as razões do recurso anterior não são aptas a afastar os fundamentos da decisão agravada, ante a necessidade de que esses sejam especificamente impugnados. (...) Dessa forma, incide na espécie o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte Superior, segundo o qual “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. (...) 



    Assim, o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, deixou, novamente, de ser observado.



    Com efeito, a falta de impugnação específica das circunstâncias presentes nos autos atrai mais uma vez a incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. ”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Regimental à conclusão de que o ora agravante não logrou êxito em demonstrar a devida impugnação aos fundamentos autônomos da decisão agravada.



    Nas razões do extraordinário, o recorrente limita-se a afirmar que refutou a incidência das Súmulas 7/STJ, e 26 e 28 do TSE, sem demonstrar, de forma clara, de que modo isso teria ocorrido. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 283/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Adite-se que para rever os fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente